Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Número: 0700922-33.2020.8.07.0000 Classe: AGRAVO INTERNO Agravante: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD Agravada: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S/A – CENTRAD contra a decisão de ID 13867073 que determinou a redistribuição do feito para a 4a Turma Cível. Segundo o agravante, não há que se falar em risco de prolação de decisões contraditórias neste feito e no agravo de instrumento n. 0711026-55.2018.8.07.0000, bem como tampouco há situação que indique prevenção do Des. Fernando Habibe, pelo que não há como se falar em necessidade ou possibilidade de redistribuição dos autos. Esclarece que embora as ações autuadas sob os n. 0706531-45.2017.8.07.0018, 0706079-18.2019.8.07.0001 e 0736472-57.2018.8.07.0001 tenham como pano de fundo o mesmo negócio jurídico, não há absolutamente nenhuma relação de conexão ou prejudicialidade entre aquela ajuizada pelo DF e a execução movida pela Agravante contra a Terracap — e, consequentemente, também os respectivos embargos à execução. Afirma que essa independência se dá, evidentemente, porque o pedido inicial formulado pelo DF, na ação n. 0706531-45.2017.8.07.0018, se refere única e exclusivamente a respeito da cláusula arbitral existente no Contrato de Concessão Administrativa. Aduz que, enquanto na ação n. 0706531-45.2017.8.07.0018, o pedido inicial do DF se refere exclusivamente à cláusula arbitral (Cláusulas 42 a 44) do Contrato de Concessão Administrativa, a execução e os embargos n. 0736472- 57.2018.8.07.0001 e 0706079-18.2019.8.07.0001, respectivamente, envolvem cláusula (Cláusula 15, I e II) que obriga a Terracap a prestar garantias à execução daquela avença. Assim, requer seja reconsiderado o presente agravo interno para fixar a competência desta relatoria para relatar o feito. Não há correspondência de pedidos ou de causa de pedir entre a ação n. 0706531-45.2017.8.07.0018 e as demandas envolvendo a Agravante e a Terracap. Enquanto na ação n. 0706531-45.2017.8.07.0018, o pedido inicial do DF se refere exclusivamente à cláusula arbitral (Cláusulas 42 a 44) do Contrato de Concessão Administrativa , a execução e os embargos n. 0736472- 57.2018.8.07.0001 e 0706079-18.2019.8.07.0001, respectivamente, envolvem cláusula (Cláusula 15, I e II) que obriga a Terracap a prestar garantias à execução daquela avença. Ou seja, as demandas são independentes. Diante disso, e considerando-se o julgamento do AI 0724896-36.2019.8.07.0000 por esta relatoria, reconsidero a decisão de ID 13867073, mantendo o feito para apreciação do presente recurso. Superada essa questão, passa-se à análise do agravo de instrumento: A decisão agravada indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado pela embargante Terracap, nos termos do artigo 919, § 1o do CPC, sob o argumento de que a nomeação de bem à penhora deverá ser endereçada aos autos da execução, não cabendo análise a respeito nestes embargos à execução, sendo ainda necessário ouvir a respeito o exequente, que pode recusar o bem indicado (ID 42066879). Narra o agravo de instrumento que a agravada busca, por meio da ação de execução de título extrajudicial, compelir a agravante a cumprir obrigação de constituir garantias fidejussórias, em face do contrato firmado entre o Governo do Distrito Federal e o exequente, com o intuito de erigir o empreendimento Centro Administrativo do Distrito Federal, no valor aproximado de 1,5 bilhão de reais. Aduz que após o recebimento da citação da agravante na ação de execução de título extrajudicial, a agravante ofertou imóvel em garantia nos autos e apresentou embargos à execução por meio dos autos no 0706079- 18.2019.8.07.0001. Esclarece que, nos referidos embargos, foi formulado pedido atribuição de efeito suspensivo, visando obstar o andamento da ação de execução, até o efetivo julgamento dos embargos manejados, tendo em vista que todos os requisitos foram atendidos, no entanto, o Juízo indeferiu o pedido suspensivo nos embargos à execução, por entender que não havia sido garantido o juízo da ação de execução. Enfatiza que fora sim, ofertado pela agravante, em garantia, um imóvel de sua propriedade no valor de aproximadamente R$ 114.000,00, maior que o valor da causa do processo de execução, ainda que tenha sido ofertada no processo de embargos à execução. Informa a simples alegação de que a garantia foi ofertada nos autos dos embargos à execução não pode ter o condão de impedir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, parando a macha processual da ação de execução de título extrajudicial, pois trata-se de defeito sanável, tendo em vista o princípio da instrumentalidade das formas, previsto nos artigos 188 e 277 do CPC. Dessa forma, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, requer seja provido o recurso, para reconhecer como garantido o juízo por parte do agravante pelo fato da indicação de imóvel à penhora ter ocorrido nos Embargos à Execução. O art. 919, § 1o, do CPC, estabelece que "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes" Para o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. Por se tratarem de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo deve observar, no caso concreto, o preenchimento de todos eles. Isso porque o efeito suspensivo irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão, é que tal medida constitui exceção e não a regra. Na hipótese, a nomeação à penhora não foi endereçada nos autos da execução, requisito que não possui exceção legal na sistemática dos embargos à execução. Diante disso, inexistindo garantia do juízo e não havendo elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito, é de rigor o indeferimento do pleito de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC, estabelece que "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2. No caso dos autos, não foi efetivada a penhora de bens do executado e tampouco apresentada caução, requisitos essenciais na atual sistemática dos embargos à execução, para a concessão do efeito suspensivo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07187671520198070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 18/2/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. 1. Nos termos do art. 919 e §1o do CPC, os embargos à execução não terão efeitos suspensivo, sendo que o juiz poderá atribuir aludido efeito quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Ausente a demonstração dos requisitos legais não há como acolher o pedido de efeito suspensivo aos embargos”. (07187264820198070000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 12/12/2019.) Forte nessas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator